Tribunal: TJBA
Processo: 2000395-23.2025.8.05.0080
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n.
2000395-23.2025.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

AGRAVANTE: IVANOR TOZZO

Advogado(s)
:
ANDRE SILVA VIEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. PRISÃO DOMICILIAR. PEDIDO DE AMPLIAÇÃO DE RAIO DE MONITORAMENTO. CONDIÇÕES PESSOAIS DO APENADO. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. POSSIBILIDADE PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
A
gravo em execução penal interposto por Ivanor Tozzo contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Feira de Santana/BA, que concedeu a prisão domiciliar sob monitoramento eletrônico no regime semiaberto harmonizado, fixando raio de 40 metros como área de inclusão. O agravante requereu a ampliação do perímetro para 80 metros, permissão para ir ao mercado duas vezes por semana e autorização para praticar atividades físicas fora do domicílio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se é cabível a ampliação do raio de monitoramento eletrônico para abranger integralmente a área residencial do apenado, diante de suas condições pessoais e de saúde; (ii) analisar a possibilidade de autorização para saídas periódicas destinadas à compra de alimentos e prática de atividades físicas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O princípio da individualização da pena (CF, art. 5º, XLVI) autoriza a modificação das condições de cumprimento da pena no regime aberto ou semiaberto, especialmente diante de peculiaridades do caso concreto, nos termos do art. 116 da LEP.

4. A jurisprudência reconhece a possibilidade de ampliação do perímetro de monitoramento eletrônico quando necessária para atender às condições mínimas de dignidade do apenado, como no caso de residência que extrapola o raio originalmente fixado.

5. Demonstrada a necessidade de compatibilização entre o raio de monitoramento e os limites físicos da moradia/trabalho do apenado, é admissível a ampliação para 80 metros, conforme pleiteado.

6. As demais condições de restrição à liberdade, como a vedação de saídas para compras ou exercícios externos, devem ser mantidas, para que não se descaracterize a natureza punitiva e restritiva da prisão domiciliar, que não equivale a liberdade plena.

7. Existem alternativas viáveis e compatíveis com o cumprimento da pena, como a aquisição de alimentos por meios digitais e a prática de exercícios dentro da área ampliada.

IV. DISPOSITIVO

8.
Re
curso conhecido e parcialmente provido

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Nº
2000395-23.2025.8.05.0080
, em que são partes, como agravante, IVANOR TOZZO, e, como agravado, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA,
ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia,
à unanimidade
, em
conhecer e dar provimento
PARCIAL
ao AGRAV
O
,

apenas para

ampliar o perímetro de monitoramento eletrônico para um raio de 80 metros
,

nos term
os do voto do Desembargador Relator, adiante registrado.

Des. Abelardo Paulo da Matta Neto

Relator